Tribunal: TJES
Processo: 5009413-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009413-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da execução fiscal n. 5003648-65.2019.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, limitando os juros moratórios do crédito cobrado na CDA n. 01656/2018 à taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Duas questões são discutidas: (I) a possibilidade de análise da legalidade dos juros moratórios e da atualização monetária por meio de exceção de pré-executividade; (II) a necessidade de dilação probatória para aferição dos critérios de atualização do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade só é cabível para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A verificação da adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicados ao crédito tributário estadual exige exame técnico aprofundado e prova pericial contábil, inviabilizando sua discussão na via excepcional.

A
presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, a ser produzida em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a legalidade da atualização monetária e dos juros moratórios do crédito tributário quando a matéria demanda dilação probatória, devendo ser arguida nos embargos à execução.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393;
STJ, AgInt-AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 08-09-2020; TJES, AI nº 5009661-79.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 19-11-2024;
TJES, AI nº 5001042-05.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva e Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 04-09-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009413-16.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 5003648-65.2019.8.08.0024, proposta por ele em face de Supermercado Pontes Cordeiro Ltda – ME., que acolheu em parte “a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA 01656/2018 à taxa de juros moratórios aplicada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic)”.

Nas razões do recurso
de id 9048344,
sustentou o agravante, em síntese, que:
1)
a matéria alegada em exceção de
pré-executividade “demanda o revolvimento do acervo documental no processo administrativo, e percuciente análise pericial contábil merecendo por parte do Poder Judiciário uma cognição exauriente, procedimento este próprio das ações ordinários ou mesmo dos Embargos à Execução”;
2
) a CDA é v
á
lida pois nela
há
“clara indicação da infração praticada, da origem e natureza do crédito tributário, do termo inicial de incidência e forma de calcular os juros de mora e atualização monetária”;
3
)
a
“atualização monetária e juros de mora são conceitos jurídicos distintos”;
4
) “restou demonstrada a legalidade da atualização do crédito tributário do Estado do Espírito Santo pelo VRTE, cuja variação é inferior à SELIC”;
5)
“no Estado do Espírito Santo, a variação da VRTE é calculada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), que historicamente é inferior à taxa SELIC”;
6
) “é clara a necessidade de realização de perícia contábil”; 7) é legal a cumulação de atualização monetária e juros de mora; 8) há necessidade de dilação probatório para recalcular o débito em questão;
e
9) os honorários advocatícios devem ser arbitrados por
equidade.

Requereu o provimento do recurso para “para o fim de reformar a r. decisão agravada, para 1) rejeitar a exceção de pré-executividade por tratar de matéria sujeito a dilação probatória, sendo inviável na via da exceção e, subsidiariamente, em caso de condenação 2) arbitrar os honorários advocatícios de forma equitativa, razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado do agravado; 3) manifestação sobre o Tema 1255 STF”.

Contrar
razões
no id 9122027
.

O
recurso merece ser provido.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça
enuncia
que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em análise dos autos, verifica-se que a

matéria versada na objeção de pré-executividade
formulada
pel
o

agrava
do

consistente no fato de que
foi utilizado, a título de atualização
do débito fiscal

(juros + correção)
,
índices maiores que a Selic, na forma de cálculo da Receita Federal

(juros simples),
não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução.

E
s
t
e egrégio Tribunal de Justiça, em análise de
casos assemelhados, também já entendeu que não se afigura possível aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade.
Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade oposta por Herzog Transportes EIRELI. A decisão impugnada limitou a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA à taxa Selic e determinou a retificação do título executivo para atualização dos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria sobre a limitação dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a questão demanda dilação probatória, inviabilizando a análise no referido incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido pelo STJ (Súmula 393 e Tema 104).
4. A limitação da taxa de juros moratórios e a correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, com base na Taxa Selic, demandam a realização de prova pericial contábil. 5. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida na fase de embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, como a limitação de juros moratórios e correção monetária, que devem ser analisadas nos embargos à execução.

(AI n. 5009661-79.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Data de Julgamento: 19-11-2024)
(Meu, o destaque em negrito).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
2 - Não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice
. 3 - Recurso desprovido. (AI n. 5001042-05.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Arthur José Neiva e Almeida, Data de Julgamento: 04-09-2020)
(Meu, o destaque em negrito).

Ademais, já asseverou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória. Precedente: RESP. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973” (AgInt-AREsp 1.571.720; Proc. 2019/0253603-7; RJ; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 08-09-2020), ou seja, “‘É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória’ (AGRG no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16/2/2016.)” (AgInt-AREsp 1.593.718; Proc. 2019/0293369-4; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 10-08-2020; DJE 14-08-2020).

P
osto isso,
dou

provimento
ao recurso
,
a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.
Voto com o Relator